Tribunal: STF
Processo: ARE 1297582
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-05
Data de publicação: 2022-08-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



AGRAVOS REGIMENTAIS NOS RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS COM AGRAVOS. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. TRIBUTÁRIO. IMUNIDADE. ENQUADRAMENTO DE ENTIDADE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. MATÉRIA RESERVADA A LEI COMPLEMENTAR. CONSTITUCIONALIDADE DO INC. II DO ART. 55 DA LEI N. 8.212/1991. PRECEDENTES. TEMA 32 DA REPERCUSSÃO GERAL E ADIS NS. 2.028, 2.036, 2.228 e 2.621. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO DA UNIÃO PROVIDO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO DA FUNDAÇÃO EDSON QUEIROZ PREJUDICADO. 



Relatório



    1. Em 15.2.2021, foi negado provimento ao recurso extraordinário com agravo interposto pela União, ao fundamento de que a definição da condição de beneficente das entidades de assistência social contempladas pelo § 7º do art. 195 da Constituição da República deve ser feita por lei complementar. Também foi desprovido o recurso extraordinário com agravo interposto pela Fundação Edson Queiroz, pela incidência da Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal e pela aplicação dos Temas 459 e 660 da repercussão geral (e-doc. 12).



     



    2. Publicada essa decisão no DJe de 18.2.2021, a Fundação Edson Queiroz e a União interpuseram, tempestivamente, agravo regimental (e-docs. 15 e 19).



     



    3. A União alega que “o Tribunal Regional de origem reputou inconstitucional todo o art. 55 da Lei 8.212/91, inclusive o inciso II, que versava sobre a exigência do Registro e do Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social, fornecidos pelo Conselho Nacional de Assistência Social. Tal entendimento mostra-se discrepante da orientação fixada pelo Supremo Tribunal Federal, o qual proclamou a constitucionalidade do referido art. 55, II (exigência de certificação)” (fl. 2, e-doc. 19).



    Pede “seja provido o recurso extraordinário da Fazenda Nacional, ou determinada a devolução do recurso à origem pelo Tema 32 de RG. Caso assim não entenda Vossa Excelência, requer a União seja submetido o presente recurso ao Colegiado, para que seja provido o recurso extraordinário manejado pela Fazenda Nacional e aplicado o entendimento firmado no Tema 32 de repercussão geral, do que resultará mantida a negativa de reconhecimento da imunidade” (fl. 4, e-doc. 19). 



     



    4. A Fundação Edson Queiroz alega que “o mencionado RE nº 566.622/RS, objeto do Tema 32, deste e. Tribunal Supremo, teve como principal objeto a declaração da inconstitucionalidade do art. 55 da Lei nº 8.212/91 pelo E. Supremo Tribunal Federal – o que sem dúvida se aproveitaria sobremaneira ao presente caso concreto –, tornando-se suficiente para o gozo da imunidade tributária a observância ao art. 14 do Código Tributário Nacional (código recepcionado como Lei Complementar pela CF/88), tudo em conformidade com o art. 146, inc. II, da Carta Magna” (fl. 11, e-doc. 15).



    Pedem o provimento dos presentes recursos.



    5. Em face dos agravos interpostos, em juízo de retratação, reexamino a decisão agravada (e-doc. 12) considerando os argumentos postos nos recursos extraordinários com agravos.



O caso 



    6. Os recursos extraordinários aos quais se busca dar processamento têm origem em mandado de segurança impetrado pela Fundação Edson Queiroz contra ato do Inspetor-chefe da Alfândega do Aeroporto Internacional Pinto Martins, em Fortaleza/CE, consubstanciado na cobrança de II, IPI, PIS e COFINS no desembaraço aduaneiro de “equipamentos destinados ao Curso de Medicina (vide D.I n° 07/0689838-3 e demais documentos relacionados à importação - em anexo, docs. 04)” (fl. 3, e-doc. 1).



    7. A impetração foi denegada, constando da ementa da apelação à qual o Tribunal Regional Federal da Quinta Região negou provimento:



    “EMENTA: TRIBUTÁRIO. II, IPI, PIS E COFINS. IMPORTAÇÃO DEMERCADORIAS. IMUNIDADE. SOCIEDADE CIVIL. ARTS. 195, § 72, CF/88 E 55 DA LEI Nº 8.212/91. REQUISITOS NÃO-PREENCHIDOS. AUSÊNCIA DO CERTIFICADO DE ENTIDADE BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CEAS. PRECEDENTES DO STJ E DESTACORTE. 1. Apelação contra sentença que denegou segurança que objetivava a liberação de mercadoria importada sem o pagamento do II, do IPI, do PIS e da COFINS, tendo em vista possuir imunidade tributária, por entender ser sociedade civil sem fins lucrativos. 2. A jurisprudência do colendo STJ e desta Corte é vasta e pacífica na linha de que o certificado concedido à entidade .filantrópica ou de assistência social, conforme exigência do art. 55 da Lei nº 8.212/91, confere-lhe a imunidade de que trata o art. 195, § 7º da Carta Magna, afastando a exigibilidade das contribuições para a seguridade social. 3. Não basta que se alegue que ser uma sociedade civil sem finalidade lucrativa. 4. Não atendidos os requisitos do art. 55 da Lei nº 8.212/91 (in casu, ausência do Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social - CEAS - expedido pelo Conselho Nacional de Assistência Social - CNAS), é de se manter existência de relação jurídica para cobrança dos tributos e contribuições, cujos créditos são exigíveis. 5. Apelação não provida” (fl. 213, e-doc. 1).



    8. Em juízo de retratação, o Tribunal Regional Federal da Quinta Região deu parcial provimento à apelação interposta pela Fundação Edson de Queiroz, nos termos da seguinte ementa:



    “TRIBUTÁRIO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. DECISÃO PROFERIDA PELO STF NO RE Nº 566.622/RS REPERCUSSÃO GERAL. MANDADO DE SEGURANÇA. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA EM RELAÇÃO AO II, AO IPI, AO PIS E À COFINS INCIDENTES NA IMPORTAÇÃO DE MERCADORIA. INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI 8.212/91 NO ATINENTE AOS REQUISITOS NELA PREVISTOS PARA CONCESSÃO DE IMUNIDADE TRIBUTÁRIA ÀS ENTIDADES BENEFICENTES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ARTIGO 14 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL. SEGURANÇA PARCIALMENTE CONCEDIDA. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA. 1 - Remessa ao órgão julgador originário, pela Vice - Presidência desta Corte, para que seja exercido juízo de retratação, sendo o caso, em face da decisão proferida pelo STF no RE nº 566.622/RS, sob os auspícios do regime de repercussão geral, na forma do artigo 1.030, II, do CPC. 2. Reconhecida pelo STF a inconstitucionalidade da Lei 8.212/91 no atinente aos requisitos nela previstos para concessão de imunidade tributária às entidades beneficentes de assistência social. 3. Não se deve concluir pelo imediato afastamento da incidência dos tributos incidentes sobre a importação da mercadoria sob discussão, uma vez que o pronunciamento exarado na decisão paradigma proferida pelo Pretório Excelso impõe que os requisitos para o gozo da imunidade pleiteada devem estar previstos em lei complementar, o que, ao mesmo tempo em que afasta os requisitos elencados na lei ordinária nº 8.212/91, considera válidos aqueles previstos no artigo 14 do Código Tributário Nacional (norma com eficácia de lei complementar). 4. Não estando, no caso concreto, cabalmente demonstrado, na instrução do mandado de segurança, o preenchimento dos requisitos do artigo 14 do CTN, o caso é de conceder a ordem, apenas para afastar a exigência do cumprimento dos requisitos da lei nº 8.212/91 para a concessão da imunidade tributária requerida, o que não afasta a possibilidade de, em sede administrativa, o órgão fazendário federal verificar o devido cumprimento dos requisitos previstos no artigo 14 do CTN. 5. Juízo de retratação do Acórdão recorrido, em conformidade com a decisão proferida pela Corte Suprema, nos termos do art. 1.040, III, do NCPC, para dar provimento parcial à apelação do contribuinte, concedendo-se parcialmente a segurança pleiteada. (…) O artigo 55 da Lei nº 8.212, de 1991, prevê requisitos para o exercício da imunidade tributária, versada no § 7º do artigo 195 da Carta da República, que revelam verdadeiras condições prévias ao aludido direito e, por isso, deve ser reconhecida a inconstitucionalidade formal desse dispositivo no que extrapola o definido no artigo 14 do Código Tributário Nacional, por violação ao artigo 146, inciso II, da Constituição Federal. Os requisitos legais exigidos na parte final do mencionado § 7º, enquanto não editada nova lei complementar sobre a matéria, são somente aqueles do aludido artigo 14 do Código” (fls. 74-75 e 83-84, vol. 7).



    Os embargos de declaração opostos pela União e pela Fundação Edson Queiroz foram rejeitados (fls. 147-148, vol. 7).



    9. Contra esse acórdão foram interpostos recursos extraordinários pela União e pela Fundação Edson Queiroz, com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República.



Recurso extraordinário com agravo interposto pela Fundação Edson Queiroz



    10. No recurso extraordinário, a Fundação Edson Queiroz alega ter o Tribunal de origem contrariado o inc. XXXVI do art. 5º, o inc. II do art. 146, a al. c do inc. VI do art. 150 e o § 7º do art. 195 da Constituição da República.



    Salienta que “a exigência de pagamento de tributos por ocasião da importação de mercadoria destinada às atividades educacional e assistencial procedida pela Secretaria da Receita Federal afronta o disposto no artigo 150, inciso VI, alínea ‘c’, da Constituição Federal, uma vez que desconsidera a imunidade tributária da recorrente enquanto entidade de assistência social, devendo, portanto, a decisão do Tribunal a quo ser reformada” (fl. 216, vol. 7).



    Ressalta que “obedece a todos os requisitos necessários para seu enquadramento na condição de instituição de educação e de assistência social, sem fins lucrativos, previstos no artigo 14 do Código Tributário Nacional. Portanto, conclui-se que é inequívoca a condição que confere imunidade à recorrente e torna inexigível o pagamento dos tributos então exigidos pelo Fisco federal” (fl. 222, vol. 7).



    11. O recurso extraordinário da Fundação Edson Queiroz foi inadmitido pela incidência da Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal (fls. 11-12, vol. 9).



    No agravo, a agravante reitera os argumentos do recurso extraordinário e alega que “não pretende reexame de prova, e sim, que o mérito da causa seja devidamente julgado” (fl. 28, vol. 9).



    Pede o provimento do recurso extraordinário com agravo.



Recurso extraordinário com agravo interposto pela União



    12. No recurso extraordinário, a União assevera ter o Tribunal Regional contrariado o § 7º do art. 195 da Constituição da República.



    Assinala que “o cerne da matéria em deslinde – discussão a respeito da possibilidade de aplicação de reserva de lei complementar para instituir requisitos à concessão de imunidade tributária às entidades beneficentes de assistência social – foi incluído em debate, no âmbito do STF, nas ADIs 2.028 (apensas ADIs 2.036; 2.228 e 2.621) e no RE 566.622-RS, submetido ao regime de repercussão geral” (fl. 42, vol. 8).



    Aponta “a existência de julgados contraditórios no âmbito do próprio STF, quais sejam, as decisões prolatadas nas ADIs 2.028 (apensas as ADIs 2.036; 2.228 e 2.621) e no RE 566.622-RS, submetido ao regime de repercussão geral, bem como a necessidade de sua superação” (fl. 45, vol. 8).



    Assevera “não se trata[r], decerto, de mero formalismo processual, mormente quando constatado, acerca da tese discutida – a possibilidade de aplicação de reserva de lei complementar para instituir requisitos à concessão de imunidade tributária às entidades beneficentes de assistência social – a existência de julgados contraditórios no âmbito do próprio STF, quais sejam, as decisões prolatadas nas ADIs 2.028 (apensas as ADIs 2.036; 2.228 e 2.621) e no RE 566.622-RS, submetido ao regime de repercussão geral” (fl. 46, vol. 8).



    Ressalta “a necessidade real de solucionar a contradição entre os acórdãos apontados – ADIs 2.028 (apensas as ADIs 2.036; 2.228 e 2.621) versus RE 566.622-RS – sendo que eventual prolongamento de seus efeitos na jurisprudência, poderá impactar gravemente as receitas financeiras da União, em razão dos altos valores discutidos nas ações judiciais em curso, que apresentam a implacável conjunção de elementos que despertam a atenção da comunidade jurídica: relevante questão de direito com grande repercussão econômica” (fl. 47, vol. 8).



    Defende o “sobrestamento dos processos que versem sobre a controvérsia relativa à constitucionalidade do art. 55, II, da Lei 8.212/1991, até a publicação do acórdão resultante do julgamento dos embargos de declaração, caso providos, ou, se totalmente rejeitados (inclusive o pedido de modulação), até a finalização do julgamento de tal recurso” (fl. 48, vol. 8).



    13. O recurso extraordinário da União foi inadmitido pela incidência da Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal (fls. 11-12, vol. 9).



    Sustenta que “os fatos são incontroversos. Não se cogita de reexame de prova, e sim de preservação da validade e da eficácia dos dispositivos constitucionais mencionados” (fl. 104, vol. 9).



    Pede o provimento do presente recurso extraordinário com agravo.



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    14. Diversas as partes e diferentes os pedidos, examino os recursos separadamente.



Recurso extraordinário com agravo interposto pela União



    15. Cumpre afastar o fundamento da decisão agravada, pois a análise recursal independe do reexame do conjunto fático-probatório do processo.



    Superado o óbice da decisão agravada, razão jurídica assiste à União. 



    16. No acórdão recorrido, o Tribunal de origem assentou:



    “Trata-se de remessa ao órgão julgador originário, pela Vice - Presidência desta Corte, para que seja exercido juízo de retratação, sendo o caso, em face da decisão proferida pelo STF no RE nº 566.622/RS, sob os auspícios do regime de repercussão geral, na forma do artigo 1.030, II, do CPC. (…)



    Com efeito, o pronunciamento exarado na decisão paradigma proferida pelo Pretório Excelso impõe que os requisitos para o gozo da imunidade pleiteada devem estar previstos em lei complementar, o que, ao mesmo tempo em que afasta os requisitos elencados na lei ordinária n° 8.212/91, considera válidos aqueles previstos no artigo 14 do Código Tributário Nacional (norma com eficácia de lei complementar). 



    Portanto, não estando cabalmente demonstrado, na instrução do mandado de segurança, o preenchimento dos requisitos do artigo 14 do CTN, o caso é de conceder a ordem, apenas para afastar a exigência do cumprimento dos requisitos da lei nº 8.212/91 para a concessão da imunidade tributária requerida, o que não afasta a possibilidade de, em sede administrativa, o órgão fazendário federal verificar o devido cumprimento dos requisitos previstos no artigo 14 do CTN. 



    Ante o exposto, voto pelo juízo de retratação do Acórdão recorrido, em conformidade com a decisão proferida pela Corte Suprema, nos termos do art. 1.040, III, do NCPC, dando provimento parcial à apelação do contribuinte para conceder parcialmente a segurança pleiteada, nos termos da fundamentação acima exposta” (fls. 74-77, vol. 7). 



    No julgamento conjunto dos Embargos de Declaração no Recurso Extraordinário n. 566.622-RG (Tema 32) e das Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 2.028, 2.036, 2.228 e 2.621, Redatora para o acórdão a Ministra Rosa Weber, o Plenário deste Supremo Tribunal fixou a seguinte tese: “A lei complementar é forma exigível para a definição do modo beneficente de atuação das entidades de assistência social contempladas pelo art. 195, § 7º, da CF, especialmente no que se refere à instituição de contrapartidas a serem por elas observadas”. 



    Naquele julgamento, este Supremo Tribunal Federal reconheceu constitucional o inc. II do art. 55 da Lei n. 8.212/1991, pelo qual se dispõe sobre a exigência da Certificação de Entidades Beneficentes de Assistência Social – Cebas para fins de reconhecimento da imunidade tributária versada no § 7º do art. 195 da Constituição da República. Confira-se a ementa do julgado: 



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO SOB O RITO DA REPERCUSSÃO GERAL. TEMA Nº 32. EXAME CONJUNTO COM AS ADI’S 2.028, 2.036, 2.228 E 2.621. ENTIDADES BENEFICENTES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. IMUNIDADE. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS. ARTS. 146, II, E 195, § 7º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. CARACTERIZAÇÃO DA IMUNIDADE RESERVADA À LEI COMPLEMENTAR. ASPECTOS PROCEDIMENTAIS DISPONÍVEIS À LEI ORDINÁRIA. OMISSÃO. CONSTITUCIONALIDADE DO ART. 55, II, DA LEI Nº 8.212/1991. ACOLHIMENTO PARCIAL. 1. Aspectos procedimentais referentes à certificação, fiscalização e controle administrativo são passíveis de definição em lei ordinária, somente exigível a lei complementar para a definição do modo beneficente de atuação das entidades de assistência social contempladas no art. 195, § 7º, da Lei Maior, especialmente no que se refere à instituição de contrapartidas a serem por elas observadas. 2. É constitucional o art. 55, II, da Lei nº 8.212/1991, na redação original e nas redações que lhe foram dadas pelo art. 5º da Lei 9.429/1996 e pelo art. 3º da Medida Provisória nº 2.187-13/2001. 3. Reformulada a tese relativa ao tema nº 32 da repercussão geral, nos seguintes termos: ‘A lei complementar é forma exigível para a definição do modo beneficente de atuação das entidades de assistência social contempladas pelo art. 195, § 7º, da CF, especialmente no que se refere à instituição de contrapartidas a serem por elas observadas.’ 4. Embargos de declaração acolhidos em parte, com efeito modificativo” (DJe 11.5.2020).



    Na espécie, apesar de o Tribunal de origem ter reconhecido que “os requisitos para o gozo da imunidade pleiteada devem estar previstos em lei complementar”, decidiu em desacordo com a a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal ao “afastar a exigência do cumprimento dos requisitos da lei n° 8.212/91 para a concessão da imunidade tributária”, sem observar a decisão pela constitucionalidade do inc. II do art. 55 da Lei n. 8.212/1991, pelo qual se permite a exigência do Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social (CEBAS) por lei ordinária.



    Nesse mesmo sentido, confiram-se os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. ENTIDADE BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. ART. 195, § 7°, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. CEBAS. EXIGÊNCIA. LEI ORDINÁRIA. POSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO I - O Supremo Tribunal Federal, acolheu parcialmente os embargos de declaração no RE 566.622-RG/RS para assentar a constitucionalidade do art. 55, II, da Lei 8.212/1991, na redação original e nas redações que lhe foram dadas pelo art. 5º da Lei 9.429/1996 e pelo art. 3º da Medida Provisória 2.187-13/2001. II – Esta Corte ao reformular a tese relativa ao Tema 32 da Sistemática da Repercussão Geral consignou: ‘A lei complementar é forma exigível para a definição do modo beneficente de atuação das entidades de assistência social contempladas pelo art. 195, § 7º, da CF, especialmente no que se refere à instituição de contrapartidas a serem por elas observadas’. III – Decisão pela constitucionalidade da exigência do Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social (CEBAS), por meio de lei ordinária, de cujo entendimento afastou-se o acórdão recorrido. IV – Agravo regimental a que se nega provimento” (RE n. 1316.686-ED-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 4.11.2021).



    “Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Direito Tributário. 3. Regulamentação do § 7º do artigo 195 da Constituição Federal. 4. Entidades beneficentes de assistência social. Modo de atuação. Necessidade de lei complementar. Aspectos meramente procedimentais. Regramento por lei ordinária. 5. Precedentes. ADIs 2.028, 2.036, 2.621 e 2.228, bem como o RE-RG 566.622 (tema 32 da repercussão geral). 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Negado provimento ao agravo regimental. Verba honorária majorada em 10%” (RE n. 1.349.021-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 15.6.2022).



Recurso extraordinário com agravo interposto por Fundação Edson Queiroz



    16 O recurso interposto pela Fundação Edson Queiroz deve ser declarado prejudicado. 



    17. Com o provimento do recurso extraordinário da União e a cassação do acórdão recorrido para prolação de nova decisão, haverá a substituição expressa do julgado recorrido, nos termos do art. 1.008 do Código de Processo Civil.



    No art. 1.008 do Código de Processo Civil se dispõe que “o julgamento proferido pelo tribunal substituirá a decisão impugnada no que tiver sido objeto de recurso”.



    Ao tratar dos efeitos da decisão judicial pela qual se substitui outra de instância hierarquicamente inferior, Nelson Nery Júnior leciona:



     “Ainda que o Acórdão confirme a sentença recorrida, haverá a substituição integral desta por aquele. Substituição: Somente haverá substituição se o recurso for conhecido. O julgamento do mérito do recurso substitui a decisão recorrida. Verifica-se a substituição quando: a) em qualquer hipótese (erro in judicando ou in procedendo), for negado provimento ao recurso; b) em caso de erro in judicando, for dado provimento ao recurso. Ainda que a decisão recursal negue provimento ao recurso, ou, na linguagem inexata mas corrente, ‘confirme’ a decisão recorrida, existe o efeito substitutivo, de sorte que o que passa a valer e ter eficácia é a decisão substituída e não a decisão ‘confirmada’. Com muito maior razão a substituição se dá quando a decisão recursal dá provimento ao recurso” (Código de processo civil comentado. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2003, p. 879). 



    Por não subsistir o acórdão recorrido, ficou prejudicado o recurso, neste sentido: 



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL DA UNIÃO PROVIDO. DECISÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA COM TRÂNSITO EM JULGADO. SUBSTITUIÇÃO DO ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM. ART. 512 DO CPC. PERDA DO OBJETO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO PELA UNIÃO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO PREJUDICADO. AUSÊNCIA DE SUCUMBÊNCIA DA PARTE AGRAVANTE. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 22.10.2008. Ausência de sucumbência da parte que interpôs o agravo regimental a descaracterizar o interesse recursal. Agravo regimental não conhecido” (RE n. 633.305-AgR-terceiro, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 19.3.2015).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. PROLAÇÃO DE SENTENÇA DE MÉRITO NO PROCESSO PRINCIPAL. SUBSTITUIÇÃO DO ACÓRDÃO PROFERIDO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. PERDA DE OBJETO. RECURSO PREJUDICADO. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A sentença proferida no feito principal substitui a decisão interlocutória que a precedeu, a qual, por isso, não mais produz efeitos jurídicos, ex vi do artigo 1.008 do Código de Processo Civil. 2. A apreciação da pretensão formulada no presente recurso extraordinário encontra-se prejudicada, dada a perda superveniente de seu objeto. 3. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação” (ARE n. 1.301.452-AgR, Relator o Ministro Presidente, Plenário, DJe 27.4.2021).



    18. Pelo exposto, dou provimento ao recurso extraordinário com agravo interposto pela União (al. b do inc. V do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) para anular o acórdão recorrido e determinar o retorno deste processo ao Tribunal de origem para, observada a constitucionalidade do inc. II do art. 55 da Lei n. 8.212/1991 e a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, decidir como de direito. Julgo prejudicado o recurso extraordinário com agravo interposto pela Fundação Edson Queiroz (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). 



    Publique-se.



    Brasília, 5 de agosto de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora